Tribunal: STF
Processo: RE 98438
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-10-04
Data de publicação: 1985-10-04

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELAÇÃO JULGADA INTEMPESTIVA, DISCUTINDO-SE
EM TORNO DA INTIMAÇÃO DAS PARTES E DA DATA RESPECTIVA. OBICE
REGIMENTAL DO ART. 325, VII, NÃO AFASTADO POR QUALQUER DAS
RESSALVAS DO CAPUT DO CITADO DISPOSITIVO.
DISCUSSÃO  EM TORNO DE FATOS. SÚMULA 279. RECURSO NÃO CONHECIDO.